Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-15.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VALOR DA MENSALIDADE. OFERTA. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais e obrigação de fazer consistente em alterar valor de mensalidade, em virtude de propaganda veiculada pelo réu. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

2 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Valor da mensalidade. Oferta. Vinculação do fornecedor. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30 do CDC). No ano de 2017, o autor se matriculou no curso de Análise de Desenvolvimento fornecido pelo réu. Em julho de 2019, após oferta disponibilizada no site da ré, o autor alterou seu curso para Banco de Dados. Verifica-se que a publicidade veiculada pelo réu (ID 15971211) indica o valor da mensalidade do curso como R$ 142,79. Todavia, o valor cobrado do autor é de aproximadamente R$ 250,00, conforme documento de ID 15970355. A oferta disponibilizada no site do réu é suficientemente precisa em relação ao valor da mensalidade do curso escolhido pelo autor, de modo que deve obrigar o fornecedor a prestar o serviço educacional pelo valor ofertado.

3 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A cobrança de mensalidade em valor divergente à oferta veiculada não configura dano moral in re ipsa, de modo que, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. Assim, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Sentença que se reforma apenas para excluir a condenação de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.

4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W